Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016844-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RINALDO FREITAS VIEIRA - CPF: 474.687.691-68 (ADVOGADO), CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA - CPF: 616.307.301-06 (EMBARGANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 15.073.364/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 048.659.071-22 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016844-59.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016844-59.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CLOVIS CLAUDIONOR DA SILVA

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Clovis Claudionor da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS DE PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como conceder, liminarmente, efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, se ausente a prova da posse de boa-fé, bem assim do efetivo exercício pelo período alegado.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido alternativo em caso de entender que as provas não são suficientes, que seja determinada a realização da audiência de justificação prévia.

Alega, também, que há contradição quanto à área objeto do litígio. No ponto, diz que o objeto de penhora é toda a área da matrícula 29.111, composta de 8.830m2, onde se encontra a borracharia, construção do posto, praças, avenidas, ruas e construções pertencentes a prefeitura de Nossa Senhora do Livramento. Explica que da área total, aproximadamente 2.500m2 pertence a borracharia que engloba a construção do posto, da qual litiga a posse.

Aduz, ainda, que o v. acórdão se apresenta obscuro ao não examinar todas as proposições fáticas apresentadas no recurso.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, para determinar a realização de audiência de justificação.

Contrarrazões (id 148563192). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016844-59.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que nos Embargos de Terceiros ajuizados por Clovis Claudinor da Silva contra Petrobrás Distribuidora S.A. (com atual denominação de Vivo Energia S.A), indeferiu a tutela cautelar de urgência para a suspensão da expropriação do imóvel com matrícula n. 29.111 do 1º Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande, penhorado nos autos da Ação de Execução n. 0000002-32.1992.8.11.0013, ao entender que “
não logrou o embargante em demonstrar, com elementos de convicção inequívocos, que o bem imóvel está sob sua posse desde antes do ajuizamento da ação principal, isto em, ano de 1992. Significa dizer que, neste momento, não restou demonstrada a boa-fé do terceiro”.

Ao manter a decisão agravada, o v. acórdão corroborou com o entendimento do Magistrado, porquanto os documentos colacionados na inicial, não foram eficientes a demonstrar, desde logo, a posse do agravante, ora embargante, pelo período alegado, nem mesmo se tratar de posse de boa-fé.

Com efeito, o art. 677 do CPC, dispõe que:
“Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
.

Por seu turno, não se olvida quanto ao disposto no § 1º, do referido artigo:
“É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz”
.

Ora, a verificação da posse esta fase de embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar, de modo que, não demonstrada a posse, a liminar é indeferida.

Cumpre registrar que como menciona o dispositivo, a audiência preliminar constitui faculdade, ou seja, não há obrigatoriedade do juízo em designá-la à luz do contexto probatório que lhe foi apresentado.

Quanto à área objeto do litígio, com a localização da borracharia, do posto de gasolina e a alegada posse pelo período noticiado pelo embargante, certo é que tais matérias demandam a verticalização, o que se dará com a instrução do feito, como bem consignado no v. acórdão. Não há, assim, a apontada contradição.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022